Tribunal: TJPA
Processo: 0801285-49.2021.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801285-49.2021.8.14.0048

APELANTE: RICARDO VICTOR BARROS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. DO REEXAME DA DECISÃO JUDICIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO DELITO. DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE.
QUANTUM
AFERIDO ALÉM DO PATAMAR MÍNIMO DEVIDO A EXISTÊNCIA DE VETORES DESFAVORÁVEIS IDÔNEOS QUE AUTORIZARAM O INCREMENTO DA PENA
EX VI
SUMULA 23 DO TJ/PA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Autoria e materialidade comprovadas nos autos A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento do recorrente no crime.

2.

Dosimetria. A pena foi fixada acima do mínimo legal de forma correta, obedecendo o critério trifásico de aplicação da sanção penal;

3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, tudo na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

RICARDO VICTOR BARROS DA SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do crime do art. 33, da Lei nº 11.343/06, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A Defesa requer a reanalise da decisão procedida pelo juízo singular.

Pede, assim, o provimento do apelo para que haja o reexame da decisão judicial exarada, apesar de alegar que não há reparos a serem feitos na referida decisão, mas tendo em vista o fato de o apelante manifestar desejo em recorrer, aduz que devem os autos serem encaminhados para que seja analisado no segundo grau.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que no dia 05 de agosto de 2021, por volta das 14.10 horas no interior do ônibus, rota Vila da Penha – Salinas que, transitava pelo ramal da vila São Bento, município de Salinópolis/PA, RICARDO VICTOR BARROS DA SILVA, foi flagrado trazendo consigo, uma porção da substância entorpecente, conhecida vulgarmente como “cocaína”, pesando 82g (oitenta e duas gramas), sem autorização e em desacordo, com determinação legal e regulamentar, voltada para comercialização, três celulares e a quantia de R$ 80,00 (oitenta reais), conforme termo de apreensão de objetos e laudo pericial.

É a síntese dos fatos, pelo que analiso as razões recursais.

DO REEXAME DA DECISÃO JUDICIAL

A defesa requereu a reanálise da decisão judicial exarada pelo juízo singular.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais da ora apelante. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria delitiva restaram devidamente comprovadas pelo TERMO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, mídias fls. 59/60, em 07/08/2023; pelo TERMO DE FLAGRANTE Nº 00075/2021.100606-9 procedido contra RICARDO VICTOR BARROS DA SILVA, Fls. 77/122, em 17/08/2021; e pelo LAUDO DEFINITIVO nº 2022.02.000032-QUI, cuja CONCLUSÃO foi: resultado POSITIVO para o grupo dos alcalóides, o qual pertence à substância química Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da droga conhecida como “COCAÍNA”.

O apelante em juízo confessou que trazia consigo a droga que teria sido adquirida, todavia alegou que seria para consumo próprio. Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto a autoria e materialidade do crime.

DA DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas, com exceção da circunstância judicial dos antecedentes, a qual reformo sua valoração tornando está favorável, tendo em vista que ações em curso não podem levar a referida circunstância para ser sopesada como negativa. Porém, mantenho sua pena base inalterada por existirem ainda duas circunstâncias judiciais valoradas negativamente, quais sejam a natureza e quantidade da substância entorpecente. Ressalte-se que o magistrado possui discricionariedade juridicamente vinculada para definir, na dosimetria, o
quantum
que entende justo, proporcional e necessário para cumprir as finalidades da pena, como bem o fez no caso concreto, alinhando-se as regras estabelecidas na súmula 23 do TJ/PA:

A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Na hipótese, constatou-se a ausência de ilegalidade patente na análise do art. 59 do Código Penal, considerando a quantificação das penas onde prevaleceu os critérios de razoabilidade e proporcionalidade na aplicação.

Dessa forma, em face das razões mencionadas, de rigor a manutenção do
decisum
objurgado, pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço o recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 04/12/2023